Tribunal: STF
Processo: HC 245860
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 874.132/SP.



    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena privativa de liberdade de 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, ante o cometimento do crime de tráfico de drogas e associação para esse fim, encontrando-se no regime fechado. O Juízo da Execução indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar.



    3. Inconformada, a defesa formalizou agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça negou provimento. 



    4. No STJ, o ministro relator indeferiu liminarmente o writ. Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental. 



    5.  Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a viabilidade do recolhimento domiciliar, por ser a paciente mãe de criança dependente dos cuidados maternos. Argumenta ser necessária uma interpretação extensiva da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC nº 143.641/SP, de modo que os critérios que permitem a concessão da prisão domiciliar para substituir a prisão preventiva também sejam aplicados à fase de execução da pena, ainda que a sentenciada cumpra pena em regime fechado ou semiaberto. Articula com o princípio da proteção integral da criança.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a concessão da custódia domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Por se tratar de execução definitiva da pena, a situação alusiva à possibilidade de custódia domiciliar é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    8. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se a paciente em regime fechado, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    9. Tampouco vislumbro excepcionalidade, no caso concreto, a justificar a flexibilização da regra prevista no art. 117 da LEP. O Tribunal de Justiça, referindo-se ao que decidido pelo Juízo de Execução Penal, assentou ser incabível o beneficio. Eis os fundamentos:



    “O pleito foi indeferido pelo D. Juízo das Execuções, nos seguintes termos (fls. 30/31): 



    ‘(...) O pedido é improcedente.



     No presente caso, constata-se, em análise dos autos, que a sentenciada cumpre pena de 14 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. 



    Possui pena por cumprir até 30/09/2036 e não cumpriu o requisito objetivo para quaisquer benefícios. 



    Impende considerar que o fato de ter filho menor, por si só, não pode justificar a concessão da prisão albergue domiciliar cujos pressupostos estão definidos em Lei. 



    Em que pesem os argumentos apresentados pela ilustre defesa, os fatos por ela noticiados não se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei nº 7.210/84, eis que este dispositivo legal se refere a beneficiário do regime aberto, que não é o caso da sentenciada que cumpre pena no regime fechado. O artigo em tela prevê hipóteses taxativas em que o reeducando poderá ser beneficiado com a prisão em regime domiciliar. 



    Anoto ainda que não existe previsão legal para a progressão sem o cumprimento dos requisitos necessários. 



    Entretanto, caso a pretensão da sentenciada seja a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumpre consignar que está impedido este juízo de sobre ele fazer análise, dada a incompetência, uma vez que aqui, executa-se apenas provisoriamente a pena do processo nº 1501657-49.2022.8.26.0189 da 2ª Vara Judicial de Fernandópolis-SP, cuja guia de recolhimento ainda é provisória. 



    Assim, permanece a competência para a decisão quanto a conveniência ou não da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e eventual cominação de cautelares ou substituição por estas, ao respeitável Juízo de Conhecimento. 



    Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão albergue domiciliar, formulado em favor de PRISCILA PEREIRA TEIXEIRA (...)’.



    Correto, o r. decisório deve ser mantido. Os artigos 317 a 318-B, ambos do Código de Processo Penal, de forma expressa, autorizam somente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em situações taxativas. Confira-se:



    (...)



    No caso concreto, porém, a agravante não está recolhida em unidade prisional, sob custódia cautelar. Mais do que isso. Ela desconta pena privativa de liberdade em regime fechado, decorrente de execução pena ainda provisória.



      Dessa forma, à sua situação não se aplicam as regras contidas nos artigos 317 a 318-B, do Código de Processo Penal, que se referem exclusivamente às hipóteses de ‘prisão preventiva’, não alcançando as prisões decorrentes de condenações penais, ainda que não transitadas em julgado.



     No mais, segundo a inteligência do art. 117, da LEP, é pressuposto para a concessão da prisão domiciliar que a sentenciada esteja cumprindo pena em regime aberto, o que não é o caso dos autos, vez que PRISCILA está em regime fechado. Por fim, ainda que ela tenha trazido prova relativa ao nascimento de seu filho, não cuidou a agravante de demonstrar a imprescindibilidade de sua presença para o cuidado do infante, ou mesmo eventual excepcionalidade no caso concreto, sendo inviável a aplicação do entendimento da Suprema Corte exarado no julgamento do HC nº 143.641/SP.” (e-doc. 2, p. 40-44, grifos nossos)



    10. Conforme se observa, apesar de ser mãe de adolescente, as instâncias antecedentes concluíram inexistir comprovação nos autos de que a presença da apenada é indispensável aos cuidados de sua filha. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    11. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator